Tribunal: TJMT
Processo: 1052614-19.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052614-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO JOSE DA SILVA - CPF: 841.802.421-68 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO DECENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO POR FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECÁLCULO DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo
Banco,
contra sentença que, em ação de nulidade contratual cumulada com restituição e indenização por danos morais, reconheceu prescrição parcial, declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito com RMC firmado em julho/2008, determinou sua conversão em empréstimo pessoal consignado, ordenou o recálculo da dívida com aplicação da taxa média de mercado e restituição simples dos valores pagos a maior, mantendo a improcedência do pedido de danos
morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve prescrição total da pretensão autoral;

(
i
i
) estabelecer se é válida a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) em substituição à modalidade de empréstimo consignado pretendida pelo
consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se aos pedidos de revisão contratual e repetição de indébito decorrentes de responsabilidade civil contratual o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, contado a partir de cada pagamento, conforme precedentes do STJ (
EREsp
1.523.744/RS;
EREsp
1.281.594/SP;
AgInt
no
AREsp
2.303.670/RJ).

A existência de apelo exclusivo do banco impede ampliação da prescrição reconhecida, por força da vedação à reformatio in pejus, devendo ser mantida a prescrição parcial fixada na origem (parcelas anteriores a 05/11/2019).

A relação jurídica é de consumo, impondo-se a aplicação do CDC e o reconhecimento da vulnerabilidade informacional do consumidor.

O cartão de crédito com RMC possui natureza e efeitos distintos do empréstimo consignado, sobretudo quanto à amortização, juros rotativos e imprevisibilidade do prazo, exigindo informação clara e adequada pelo fornecedor.

A instituição financeira não comprova ter prestado informações suficientes sobre as diferenças entre as modalidades, evidenciando falha no dever de informação e vício de consentimento, agravados pela ausência de apresentação do contrato, cujo ônus lhe incumbia.

A nulidade da contratação impõe a conversão para empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado para operações dessa natureza divulgada pelo Banco Central à época (julho/2008), com amortização pela Tabela
Price
.

Constata-se pagamento a maior, impondo-se restituição simples, diante da ausência de prova de má-fé da instituição financeira, observada a prescrição quinquenal.

A controvérsia é patrimonial e não ultrapassa o mero descumprimento contratual, inexistindo demonstração de violação a direitos da personalidade, razão pela qual é indevida a indenização por danos
morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se a prescrição decenal do art. 205 do CC às pretensões de revisão contratual e repetição de indébito, contada de cada pagamento.

Em recurso exclusivo da instituição financeira, é vedada a ampliação da prescrição reconhecida na origem, em respeito à vedação à reformatio in pejus.

A contratação de cartão de crédito com RMC sem informação clara e adequada sobre suas características essenciais viola o dever de informação e gera nulidade por vício de consentimento.

Reconhecida a nulidade, o contrato deve ser convertido em empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado vigente à época da contratação.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, inexistente comprovação de má-fé.

A ausência de situação excepcional ou lesão a direitos da personalidade afasta o dano moral em relações contratuais dessa natureza.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 205; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, III, 39, III e V, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019; STJ,
EREsp
1.281.594/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.10.2023; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
1052614-19.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: PAULO JOSE DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO PAN S
/
A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
nos autos da Ação de Nulidade Contratual c/c Restituição e Indenização por Danos Morais ajuizada por PAULO JOSÉ DA SILVA
,
para: (i) acolher parcialmente a prejudicial de mérito, declarando a prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos antes de 05
/11/
2019; (
ii
) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito (RMC), determinando sua conversão para a modalidade de empréstimo pessoal consignado; (
iii
) determinar o recálculo do saldo devedor, aplicando-se, desde a origem do contrato (julho
/
2008), a taxa média de mercado para operações de crédito pessoal consignado divulgada pelo Banco Central, com amortização pelo sistema da Tabela
Price
e limitação dos descontos ao percentual legalmente permitido para a margem consignável; (
iv
) condenar o réu a restituir à parte autora, de forma simples, os valores eventualmente pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal reconhecida, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada pagamento indevido e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e (v) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o Banco sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição total da pretensão autoral, argumentando que o contrato foi firmado em 2008 e a ação somente foi ajuizada em 2024, após o transcurso do prazo prescricional.

No mérito, defende a plena validade e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado
.

Devidamente intimado, o apelado
deixou de apresentar
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, o autor, ora apelado, ajuizou demanda alegando, em síntese, que, na condição de funcionário público estadual, foi induzido a erro ao contratar, em julho
/
2008, o que acreditava ser um empréstimo consignado convencional, quando, em verdade, tratava-se de contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Preliminarmente, cumpre analisar a prejudicial de mérito suscitada pelo apelante, concernente à alegada prescrição total da pretensão autoral.

A controvérsia, neste particular, cinge-se à definição do termo inicial e do prazo prescricional aplicável à pretensão de revisão contratual e repetição de indébito em contratos de trato sucessivo, como o cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Acerca da matéria, no julgamento da Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara pacificou o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional decenal.

Trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento do autor foram realizados a partir
de julho/2008
(id
334336886
), portanto há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação, em
05/11/2024
.

Desta maneira, ocorreu a prescrição parcial, dos descontos realizados antes de 05/11/2014.

Nesse diapasão, considerando que a ação foi ajuizada em 05/11/2024, a pretensão de reaver as parcelas pagas está prescrita no que tange aos valores descontados antes de
05/11/2014
.

Todavia, o caso em apreço apresenta uma peculiaridade processual que impõe limites à revisão judicial.

O recurso foi interposto exclusivamente pela
Instituição Financeira
, visando
o reconhecimento de prescrição integral
, não havendo insurgência recursal por parte d
o autor, ora apelado.

Nesse contexto
processual, impõe-se a observância do princípio da vedação à
reformatio in pejus
, corolário do sistema recursal pátrio, segundo o qual é defeso ao órgão jurisdicional
ad quem
agravar a situação do recorrente exclusivo, em respeito ao postulado da
non reformatio in pejus
.

Trata-se, em essência, de garantia processual de índole constitucional que tutela a segurança jurídica e o contraditório, impedindo que o recorrente sofra, em sede de julgamento recursal, desvantagem maior do que aquela imposta na decisão originária, sem que haja recurso da parte adversa. Tal orientação, firmemente assentada na jurisprudência pátria, revela-se imperativa no presente caso.

Devendo
, assim,
ser mantida a prescrição reconhecida
pelo magistrado
a quo
,
no que tange aos valores descontados antes de
05
/11/
2019
.

Superada a questão prejudicial, passo à análise do mérito recursal, que gravita em torno da validade da contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) quando a intenção do consumidor era a de obter um empréstimo consignado tradicional.

Prima facie, impende consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do
CDC
, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria.

Com efeito, o autor/apelado, na condição de destinatário final dos serviços financeiros prestados pelo banco réu/apelante, enquadra-se perfeitamente no conceito de consumidor, ao passo que a instituição financeira, fornecedora de produtos e serviços no mercado de consumo,
se configura na
definição legal de fornecedor.

Estabelecida essa premissa fundamental, impõe-se reconhecer a vulnerabilidade do consumidor, princípio basilar das relações consumeristas, que se manifesta nas dimensões técnica, jurídica, fática e informacional, justificando a aplicação das normas protetivas do microssistema consumerista.

Para a adequada compreensão da controvérsia sub examine, faz-se mister estabelecer, com precisão técnica, a distinção entre as modalidades contratuais em discussão: o empréstimo consignado tradicional e o cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

O empréstimo consignado caracteriza-se como modalidade de mútuo
feneratício
com consignação em folha de pagamento, em que o mutuário recebe determinada
quantia
e compromete-se a devolvê-la em parcelas fixas, acrescidas de juros e encargos previamente estabelecidos, mediante desconto direto em sua remuneração. Trata-se de operação de crédito com prazo determinado, parcelas fixas e previsibilidade quanto ao término da obrigação.

Por outro lado, o cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) configura modalidade contratual substancialmente distinta, em que o consumidor autoriza a reserva de parte de sua margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão de crédito.

Nessa modalidade, o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, não amortizando de forma eficaz o saldo devedor principal, o que leva à rolagem da dívida com a incidência de juros rotativos, sabidamente mais elevados que os praticados em empréstimos consignados.

A distinção entre as modalidades contratuais não se restringe a aspectos formais, mas repercute diretamente na onerosidade da operação e na previsibilidade quanto à extinção da obrigação.

Enquanto no empréstimo consignado tradicional o consumidor tem plena ciência do número de parcelas e do prazo para quitação da dívida, no cartão de crédito com RMC, o pagamento apenas do valor mínimo da fatura pode perpetuar o endividamento por tempo indeterminado, em razão da incidência de juros rotativos sobre o saldo remanescente.

O
CDC
consagra, como direito básico do consumidor, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

O dever de informação, corolário do princípio da boa-fé objetiva, impõe ao fornecedor a obrigação de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre o produto ou serviço oferecido, possibilitando ao consumidor uma escolha consciente e refletida.

In
casu
, a controvérsia cinge-se à verificação do cumprimento, pela instituição financeira, do dever de informação quanto às características essenciais do produto contratado, notadamente no que concerne à distinção entre empréstimo consignado tradicional e cartão de crédito com RMC.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o autor/apelado, funcionário público estadual, buscando crédito com condições mais favoráveis, foi levado a aderir a uma modalidade contratual - cartão de crédito com RMC - que se revelou substancialmente mais onerosa e desvantajosa que o empréstimo consignado tradicional.

A instituição financeira, ao ofertar crédito a um consumidor, especialmente um funcionário público com margem consignável disponível, tem o dever de apresentar as modalidades de forma clara, leal e transparente, explicitando as diferenças substanciais de custo, taxas de juros, forma de amortização e prazo de quitação.

No caso sub examine, a assimetria informacional é evidente. Se ao consumidor tivessem sido apresentadas as duas opções - um empréstimo consignado com parcelas fixas, juros menores e prazo definido, e um cartão de crédito com juros rotativos e amortização precária - a escolha racional e menos onerosa seria inequivocamente a primeira.

A contratação da modalidade mais gravosa, nesse contexto, evidencia um vício de consentimento por erro substancial, decorrente da falha no dever de informação por parte do fornecedor. Tal conduta configura prática abusiva, pois o banco prevalece-se da vulnerabilidade e do menor conhecimento técnico do consumidor para impor-lhe um produto financeiro mais complexo e oneroso.

Impende consignar, outrossim, que a ausência de juntada do contrato aos autos pela instituição financeira, que tinha o ônus de fazê-lo, corrobora a tese de falha no dever de informação, permitindo a aplicação da regra de distribuição dinâmica do ônus da prova, com a inversão em favor do consumidor.

Diante do vício na manifestação de vontade, impõe-se a declaração de nulidade da modalidade contratada, com sua conversão para a modalidade que o consumidor pretendia contratar, qual seja, a de empréstimo pessoal consignado, como forma de reequilibrar a relação contratual e resguardar os direitos do consumidor.

Com a conversão do negócio jurídico, o débito deve ser recalculado. Na ausência de juntada do contrato aos autos pelo réu, que tinha o ônus de fazê-lo, e sendo impossível aferir a taxa de juros que seria pactuada para a modalidade correta, deve-se aplicar a taxa média de mercado para as operações de crédito pessoal consignado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (julho
/
2008).

O recálculo da dívida resultará na apuração de valores pagos a maior pelo autor/apelado. Esses valores devem ser restituídos, mas de forma simples, não em dobro, uma vez que não restou demonstrada a má-fé inequívoca do credor, requisito para a aplicação da sanção prevista no ordenamento jurídico pátrio.

A restituição simples, contudo, é medida que se impõe para vedar o enriquecimento sem causa da instituição financeira, não se exigindo a prova do erro para tanto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Deverá ser observada, outrossim, a prescrição quinquenal para a restituição, conforme já analisado no tópico referente à prejudicial de mérito.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, formulado pelo autor/apelado e rejeitado pelo magistrado
a quo
, entendo que a sentença não merece reparos neste particular.

Com efeito, a questão em debate possui natureza eminentemente contratual e patrimonial. Os prejuízos sofridos pelo autor/apelado são de ordem financeira e serão devidamente reparados pela revisão do contrato, recálculo da dívida e restituição dos valores pagos a maior.

Não foi demonstrada nos autos nenhuma situação excepcional de ofensa a direitos da personalidade, como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou outra situação vexatória que extrapolasse o mero aborrecimento decorrente de uma cobrança abusiva.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de consequências extraordinárias que afetem a dignidade, a honra, a imagem ou outros atributos da personalidade do indivíduo.

In
casu
, não havendo comprovação de dano extrapatrimonial, impõe-se a manutenção da sentença quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026